Tribunal: TJES
Processo: 5010160-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010160-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO VIEIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. INDÍCIOS. PERICULUM IN MORA. NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A análise do presente recurso cinge-se à verificação do preenchimento do art. 300 do CPC e à possibilidade de suspensão dos descontos nos proventos da parte agravada, bem como à proporcionalidade da multa diária fixada.

2. A decisão agravada está suficientemente fundamentada na existência de indícios de fraude, como a contratação de múltiplos empréstimos em datas muito próximas, a ausência de justificativa financeira pela parte autora — pessoa idosa, beneficiária de pensão por morte — e a utilização de assinatura eletrônica não certificada, o que reforça a verossimilhança das alegações de vício na contratação.

3. O periculum in mora decorre da própria natureza alimentar do benefício, que teria sido reduzido em mais de 40% em razão dos descontos questionados, comprometendo diretamente a subsistência da autora, mesmo que a ação tenha sido ajuizada alguns meses após o início dos descontos.

4. A multa cominatória poderá ser oportunamente analisada no momento da apreciação do mérito recursal, não sendo, por si só, fundamento suficiente para concessão do efeito suspensivo.

5. Decorridos mais de 30 (trinta) dias da ciência da decisão recorrida, desnecessária a fixação de prazo para cumprimento da determinação de suspensão dos descontos no benefício previdenciário da agravada.

6. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

Vitória, 29 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5010160-29.2025.8.08.0000

Agravante: Banco C6 Consignado S.A.

Agravada: Maria da Conceição Vieira

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco C6 Consignado S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e pedido de tutela provisória ajuizada em desfavor de diversas instituições financeiras, dentre elas o ora agravante, na qual o Magistrado de origem determinou a suspensão imediata dos descontos referentes aos empréstimos consignados apontados na inicial, incidentes sobre o benefício de pensão por morte da autora, NB 161.738.262-8, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais de id. 14484526, o agravante sustenta em síntese que: (a) não há urgência na demanda, pois os descontos são anteriores ao ajuizamento da ação; (b) a parte autora não devolveu os valores creditados, o que caracterizaria enriquecimento sem causa; (c) a suspensão dos descontos depende de trâmites junto ao órgão pagador, não podendo o banco ser responsabilizado por eventual descumprimento; (d) a multa diária fixada é desproporcional e incompatível com a natureza do contrato; e (e) deve ser concedido prazo razoável para cumprimento da ordem judicial, de 30 (trinta) dias úteis.

Decisão de id. 14723531 indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Informações do Magistrado Singular id. 15089878.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 28 de agosto de 2028.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se à verificação do preenchimento do art. 300 do CPC e a possibilidade de suspensão dos descontos nos proventos da parte agravada, bem como á proporcionalidade da multa diária fixada.

A decisão agravada está suficientemente fundamentada na existência de indícios de fraude, devidamente apontados na inicial, como a contratação de múltiplos empréstimos em datas muito próximas, a ausência de justificativa financeira pela parte autora — pessoa idosa, beneficiária de pensão por morte — e a utilização de assinatura eletrônica não certificada, o que reforça a verossimilhança das alegações de vício na contratação.

A alegação de ausência de urgência não prospera, pois o periculum in mora decorre da própria natureza alimentar do benefício, que teria sido reduzido em mais de 40% em razão dos descontos questionados, comprometendo diretamente a subsistência da autora. Ainda que a ação tenha sido ajuizada alguns meses após o início dos descontos, o risco permanece atual e contínuo.

No que se refere à multa cominatória, sua revisão ou modulação poderá ser oportunamente analisada no momento da apreciação do mérito recursal, não sendo, por si só, fundamento suficiente para concessão do efeito suspensivo, sobretudo porque não se comprova nos autos, nesta fase, qualquer conduta diligente e tempestiva do agravante para cumprimento da ordem judicial no prazo ordinariamente possível.

Por fim, decorridos mais de 30 (trinta) dias da ciência da decisão recorrida, desnecessária a fixação de prazo, conforme pretendido pela apelante, para cumprimento da determinação de suspensão dos descontos no benefício previdenciário da agravada.

Diante do exposto, não merece reparos a decisão recorrida.

Isto posto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 29.09.2025 a 03.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.